Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil e possessório. Apelação cível. Manutenção de posse. Inexistência de posse exercida pelo autor. Ausência de turbação comprovada. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse e condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais. O apelante sustenta a perda superveniente do interesse processual, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, com a condenação da ré aos ônus da sucumbência.
2. O autor alegou que, após a desocupação do primeiro andar do imóvel que era alugado, passou a residir no local, mas teria sofrido turbação por parte da ré. Contudo, posteriormente mudou-se definitivamente para outro endereço. A ré contestou a alegação de posse e requereu o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse processual apta a extinguir o processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se o autor comprovou o exercício da posse e a ocorrência de turbação para fins de manutenção na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perda superveniente do interesse processual não se configura, pois a proibição de ingresso no imóvel decorreu de decisão judicial e a parte ré manifestou interesse no prosseguimento do feito, aplicando-se o princípio da primazia do julgamento do mérito, conforme o art. 488 do CPC.
5. Para a manutenção na posse, é necessário demonstrar a posse exercida pelo autor e a turbação praticada pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.
6. O autor não comprovou a posse anterior ao alegado ato de turbação, pois o imóvel era ocupado pela ré e o acesso do autor se limitou a vistorias para possíveis reformas, sem evidências de residência efetiva.
7. Inexistiu turbação, pois a restrição de acesso ao imóvel decorreu de determinação judicial, não de ato unilateral da ré.
8. Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, a improcedência do pedido de manutenção de posse é medida que se impõe.
9. A condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorre da sucumbência, nos termos do art. 82, §2o, do CPC, sendo majorados em 1% em razão da interposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do interesse processual não se configura quando a controvérsia persiste e a parte ré manifesta interesse no prosseguimento do feito. 2. Para a manutenção de posse, é imprescindível a demonstração da posse anterior e da turbação, nos termos do art. 561 do CPC. 3. A restrição de acesso ao imóvel decorrente de decisão judicial não caracteriza turbação da posse pelo réu.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 488, 560, 561 e 82, §2o.